Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-35.2010.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0000777-35.2010.8.11.0007
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: B R G DIESEL COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E SERV LTDA – ME e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 21127096):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA EFETIVADA – ABANDONO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.
Evidenciado que a Fazenda Pública deixou de impulsionar o feito mesmo após seu representante judicial ter sido pessoalmente intimado para tanto, através de remessa dos autos, revela-se correta a extinção do processo por abandono.
Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
(N.U 0000777-35.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 24573466 foram rejeitados, conforme acórdão de Id.
Alega violação aos artigos 1.022, Parágrafo Único, inciso III e artigo 485, §1o do CPC, uma vez que não teria sido analisada a alegação de que a intimação do recorrente não mencionaria a possibilidade de extinção do feito, alega ainda violação ao artigo 485, §1o do CPC, uma vez que não teria ocorrido a intimação prévia do recorrente acerca da extinção por abandono, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 56565976).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 59917494
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, III, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, III, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a possibilidade de correção de erro material, visto que não teria sido analisada a alegação de que a intimação do recorrente não mencionaria a possibilidade de extinção do feito.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração, como se observa da transcrição abaixo (Id. 50364959):
(...)
Isso porque, como ficou exarado no acórdão, o Embargante recebeu os autos com carga na data de 18-12-2017, com o objetivo, de que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse nos autos requerendo o que entender de direito, e, até a data da prolação da sentença (29-8-2018), passados 8 (oito) meses, o apelante não fez qualquer manifestação, mantendo-se inerte durante todo esse período.
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, §1o do CPC, está amparada na assertiva de que não teria ocorrido a intimação prévia do recorrente acerca da extinção por abandono.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. Para o acolhimento da tese do insurgente acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ.
2. Do mesmo modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV